Tribunal: TJDFT
Processo: 0716564-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716564-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: KEILA DIAS GONCALVES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos 0712412-10.2024.8.07.0001 (12a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão ora agravada, até o julgamento da demanda. Eis o teor da decisão ora revista: Afirma a inicial, em breve síntese, que a autora celebrou com a requerida o contrato de financiamento n. 0010118479 relativamente à aquisição do Imóvel situado a SHCE/Sul, Bloco C, Quadra 501, Setor Cruzeiro Novo Apartamento 305, Brasília- DF, CEP: 70.650-513, com matrícula de no 29516 e registro no 1o ofício de registro de imóveis do Distrito Federal. Aduz que o bem atualmente serve de residência à autora. Prossegue a alegar que, em razão de crise financeira que atravessou, passou a não conseguir adimplir regularmente as prestações do financiamento. Verbera que, em virtude dessa circunstância, a financeira ré iniciou procedimento de execução extrajudicial, nos termos da lei de Alienação Fiduciária, lei 9.514/97, tendo agendado o 1o leilão do bem para 01/04/2024 às 09:50hs, e 2o Leilão: 02/04/2024 às 13:50hs. Discorre que a lei é clara ao determinar que, antes da consolidação da propriedade em nome da instituição fiduciária, é necessário que o fiduciante seja intimado para pagar os valores vencidos e vincendos até a data do pagamento, o que não teria ocorrido no caso concreto, segundo defende. Afirma que, em razão do §3°, art.26, da Lei 9.514/1997, constou na cláusula trigésima, parágrafo quinta, incido III, de que a Intimação será feita pessoalmente ao devedor fiduciante ou ao seu representante legal, ou ao procurador legalmente constituído. Aduz que, com isso, tendo sido demonstrado que não houve intimação prévia para purgar a mora, não convalesce a propriedade em nome do banco requerido. Não há no que se falar em consolidação da propriedade pelo fiduciário, muito menos em alienação, tendo em vista a ausência de intimação. Requer a concessão da gratuidade de justiça, tendo juntado somente declaração de hipossuficiência. Pede, em sede de tutela de urgência, a seja determinada suspensão do 1o leilão marcado para 01/04/2024 às 09:50hs e do 2o Leilão: 02/04/2024 às 13:50hs. No mérito, pede apenas a confirmação da tutela de urgência. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar dos elementos de prova juntados aos autos, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Isso porque a autora afirma, na página 5 da inicial de ID 191647923, que "Chegou ao seu condomínio a entrega de um AR com a notificação dos leilões, notificação esta que não foi entregue pessoalmente, não foi assinada pela Autora e que só chegou em suas mãos na véspera dos leilões agendados". Consoante entendimento hodierno manifestado por este e. TJDFT, o qual se encontra em harmonia com a legislação aplicável à espécie (art. 26, §§ 1° e 3° da Lei 9.514/1997), o devedor fiduciante deve ser necessariamente pessoalmente intimado para fins de purgação da mora atinente ao financiamento, sob pena de não ser considerada válida a consolidação da propriedade em benefício da financeira. Confira-se: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. INTIMAÇÃO POR HORA CERTA E VIA EDITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INVALIDADE. ENCARGOS DO PROCEDIMENTO. ÔNUS DO CREDOR. 1. Alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel (art. 22 da Lei 9.514/1997). Com o pagamento integral da dívida e dos seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel (art. 25 da Lei 9.514/1997). Por outro lado, vencida e não paga no todo ou em parte a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário após o cumprimento das providências legais, dentre as quais a necessidade de prévia notificação pessoal do devedor ou de seu representante legal para purgação da mora a fim de retomar o contrato, sob pena de, caso não haja o pagamento, suceder o direito do credor fiduciário averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em seu favor, sem prejuízo da promoção de leilão público para a alienação do imóvel (arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997). (...) (Acórdão 1715342, 07247144220228070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, no que tange à notificação do devedor para fins de ciência do leilão agendado, o art. 27, § 2o-A, da Lei 9.514/97, preconiza que: "Para fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico". Como se nota, a lei não fixa prazo de antecedência para a intimação. É certo que, contudo, o período de tempo entre o recebimento do AR e a realização do leilão deve ser razoável, pois o propósito da notificação é de permitir a participação do devedor no leilão extrajudicial. Não se desconhece que o AR mencionado pela parte autora sequer foi juntado a estes autos. É que, como se sabe, não se detém tempo hábil para se determinar a emenda da inicial, haja vista que o segundo leilão está prestes a ser realizado, podendo um terceiro de boa-fé vir a eventualmente arrematar o imóvel, o que causaria relevante tumulto no caso destes autos. Levando isso em consideração, partirei da premissa de que as informações prestadas pela sra. KEILA são verdadeiras, o que faço com fincas no princípio da boa-fé processual. Cediço que, contudo, caso seja posteriormente averiguado o contrário, isto é, que a autora recebeu o AR pessoalmente e/ou com antecedência razoável, estará ela sujeita a condenação por litigância de má-fé, sem prejuízo do pagamento das custas relativas ao leilão conduzido pela financeira requerida. Dessa forma, diante de tudo o que foi exposto, por entender que se mostram presentes os requisitos da probabilidade do direito autoral e do perito de urgência, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino a suspensão do 2o leilão extrajudicial, agendado para 02/04/2024, às 13:50hs, relativo ao imóvel SHCE/Sul, Bloco C, Quadra 501, Setor Cruzeiro Novo Apartamento 305, Brasília- DF, CEP: 70.650-513, com matrícula de no 29516 e registro no 1o ofício de registro de imóveis do Distrito Federal, ficando a financeira ré proibida a, por imperativo de lógica jurídica, promover a realização de novo leilão até nova determinação em contrário. Promova a Secretaria o envio desta decisão à "Loja SOLD LEILÕES", a qual ficou incumbida de realizar o leilão, conforme edital de ID 191647940, via email (imoveis.sac@superbid.net) e por telefone (11) 4950-9602 (com certificação nos autos), em razão da urgência. Outrossim, a própria parte autora poderá apresentar a presente decisão ao leiloeiro, a fim de obstar o segundo leilão. No mais, nos termos do art. 99, §2o do CPC, o juiz poderá determinar que a parte comprove a necessidade da gratuidade de justiça. A parte autora formula pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita, mas não comprova sequer a renda que recebe atualmente. Assim, comprove seus rendimentos, com a juntada de contracheques, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, CTPS e/ou declarações de imposto de renda. Se desejar, apresente comprovantes de despesas com a sua subsistência e da de eventuais dependentes. Deverá a parte autora, também, esclarecer se pretende, à luz do princípio da economia processual realizar pedido voltado à declaração de invalidade da consolidação da propriedade do imóvel ocorrida em benefício da financeira ré, uma vez que tal pleito decorre, por imperativo de lógica, do pedido de reconhecimento de invalidade da notificação para fins de purga da mora. Em arremate, deverá a parte autora, na mesma oportunidade, trazer aos autos o(s) AR(s) enviados para fins de purga da mora e notificação a respeito do leilão. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e de indeferimento da inicial. Alternativamente, poderá recolher as custas iniciais. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a agravada foi devidamente intimada para purgar a mora nos termos da Lei 9.514/97, mas deixou transcorrer in albis o prazo legal, sem o devido pagamento, sendo CONSOLIDADA a propriedade em favor do banco em 21/02/2024, conforme comprova averbação na matrícula do imóvel, a qual tem fé pública”; b) “não pode o Banco Agravante ser impedido de executar os atos extrajudiciais formalizados no contrato de financiamento imobiliário formalizado e assinado pela agravada, sendo esta última quem não cumpriu com o disposto no contrato”; c) os requisitos para a concessão da tutela de urgência “não estão presentes” na origem; c) “se admite a purgação da mora pelo mutuário apenas ATÉ a consolidação da propriedade em nome da mutuante, ora Instituição Financeira independente da data de assinatura do contrato”; e) “ocorreu a consolidação da propriedade do imóvel em 21/02/2024, conforme averbação na matrícula”; f) “foi reconhecido que a partir da entrada em vigor da Lei 13.465/17, é inviável ao mutuário purgar a mora depois de exaurido o prazo da notificação que o constituiu em mora, sendo-lhe permitido, após a consolidação da propriedade, apenas o exercício do direito de preferência, nos termos do § 2o-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997”; g) “credor ora Banco pode dispor do bem como desejar sem qualquer obrigação perante o devedor. Portanto, fica desde já esclarecido que não há contraprestação a ser repassada, uma vez que o imóvel ficará pela integralidade da dívida, aplicando-se o artigo 27 § 6o da Lei 9.514 de 1.997”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à ação anulatória ajuizada pela ora agravada, em que pretende a anulação do procedimento de execução extrajudicial referente ao imóvel situado a SHCE/Sul, Bloco C, Quadra 501, Setor Cruzeiro Novo Apartamento 305, Brasília- DF, CEP: 70.650-513, com matrícula de no 29516 e registro no 1o ofício de registro de imóveis do Distrito Federal, sob a fundamentação de ausência de intimação pessoal do fiduciante. Nos termos da Lei 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, é de se destacar que: Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. § 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. § 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. § 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). § 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. (...) Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. § 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. § 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. § 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário é de se pontuar que: a) a própria autora reconhece sua inadimplência atinente às prestações do imóvel, mas que não teria sido previamente intimada para purgação da mora, nem da ocorrência do leilão extrajudicial; b) as notificações colacionadas pela instituição financeira (id 194548686 a 194550403) não conferem o valor probatório pretendido, uma vez que além de não comprovarem a efetiva ciência da devedora (fiduciante) destinatária, mas tão somente sua expedição, seriam referentes ao período posterior à consolidação do imóvel. No ponto, o ofício acostado com as razões recursais, aparentemente, firmado pelo oficial substituto de registro de imóveis, informa apenas que o prazo da devedora para a purgação da mora teria transcorrido sem o pagamento devido (id 58373709, p. 20). Ausente comprovação da diligência que efetivamente teria notificado a devedora fiduciante a saldar o débito em atraso. E ainda que se entenda que a devedora teria sido devidamente notificada, anteriormente à consolidação da propriedade, para purgar a mora, como já explicitado, o agravante não comprovou, de forma contundente, que a fiduciante teria sido intimada pessoalmente acerca da data, local e horário da realização do leilão extrajudicial, para que pudesse exercer o seu direito de preferência na arrematação do bem, requisito imprescindível para demonstração da lisura do procedimento de execução extrajudicial do imóvel (Lei 9.514/1997, art. 27, § 2o-A). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a prova produzida não teria demonstrado a efetiva intimação da fiduciante seja para a purgação da mora seja para a garantia do direito de preferência na arrematação do bem. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração de que os procedimentos adotados para a execução extrajudicial do imóvel estariam em conformidade a legislação de regência, especialmente em relação a intimação da fiduciante. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/97. INADIMPLÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. É pacífico o entendimento quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante em relação à data, ao horário e ao local do leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente. Precedentes. 1.1. No caso dos autos, o banco não demonstrou a intimação pessoal da parte sobre o leilão extrajudicial, havendo clara violação legal. 2. A execução extrajudicial deve ser anulada para, conservada a consolidação da propriedade, serem realizados novamente os leilões, com a prévia notificação do mutuário, nos termos do art. 27 da Lei no 9.514 /1997. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1788192, 07172157020238070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 4/12/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. LEILÃO. CAUTELAR ANTECEDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS. I - Demonstrados a probabilidade do direito quanto à ausência de intimação pessoal a respeito do leilão de imóvel sobre o qual recai garantia fiduciária e o risco da manutenção da hasta pública, mantém-se a r. decisão que deferiu a tutela cautelar de suspensão de leilão, art. 300, caput, do CPC. II - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1779353, 07332285020238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 22/11/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator